Tribunal: TJSP
Processo: 2196813-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
– INVENTÁRIO – Decisão que excluiu do acervo hereditário, valor depositado pelo falecido a título de VGBL – Recurso interposto pelos herdeiros – Acolhimento – Não obstante o entendimento desta Turma Julgadora, acerca da natureza securitária da aludida verba (art. 794 do Código Civil), no caso concreto, o VGBL deve ser considerado mero investimento, eis que realizado em detrimento de herdeiros necessários (favorecendo apenas a irmã do falecido) - Aplicação feita, no valor de R$ 246.430,11, que supera, em muito, o monte-mor (composto de um único veículo, com valor sete vezes inferior ao do VGBL) – Inclusão no acervo hereditário – Medida que se impõe – Precedentes, inclusive desta Câmara - Decisão reformada – Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2196813-97.2022.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 2a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/10/2022

Data de publicação:

27/10/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – INVENTÁRIO – Decisão que excluiu do acervo hereditário, valor depositado pelo falecido a título de VGBL – Recurso interposto pelos herdeiros – Acolhimento – Não obstante o entendimento desta Turma Julgadora, acerca da natureza securitária da aludida verba (art. 794 do Código Civil), no caso concreto, o VGBL deve ser considerado mero investimento, eis que

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – INVENTÁRIO – Decisão que excluiu do acervo hereditário, valor depositado pelo falecido a título de VGBL – Recurso interposto pelos herdeiros – Acolhimento – Não obstante o entendimento desta Turma Julgadora, acerca da natureza securitária da aludida verba (art. 794 do Código Civil), no caso concreto, o VGBL deve ser considerado mero investimento, eis que realizado em detrimento de herdeiros necessários (favorecendo apenas a irmã do falecido) - Aplicação feita, no valor de R$ 246.430,11, que supera, em muito, o monte-mor (composto de um único veículo, com valor sete vezes inferior ao do VGBL) – Inclusão no acervo hereditário – Medida que se impõe – Precedentes, inclusive desta Câmara - Decisão reformada – Recurso provido